Tribunal: TJBA
Processo: 8003554-71.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003554-71.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AURENI OLIVEIRA AGUIAR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CHEQUE ESPECIAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANUÊNCIA TÁCITA.
RECURSO IMPROVIDO.
I.
Caso em exame:
1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por AURENI OLIVEIRA AGUIAR contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO BRADESCO SA.
2.
A controvérsia principal reside na legalidade dos descontos efetuados em conta corrente da apelante, onde recebe pensão alimentícia, a título de “Encargos Limite de Crédito” decorrentes da utilização de cheque especial. A apelante alega ausência de contratação expressa e ilegalidade dos descontos, bem como a necessidade de limitação a 30% de sua renda e indenização por danos morais.

II. Q
uestão em discussão:
1.

Definir a legalidade dos descontos de “Encargos Limite de Crédito” em conta corrente, ante a alegação de ausência de contratação expressa do cheque especial e a utilização reiterada do serviço.
2.
Verificar a aplicabilidade da limitação de 30% dos descontos em conta corrente, por analogia à Lei n. 10.820/2003 (empréstimos consignados).
3.
Analisar a configuração de ato ilícito e o cabimento de indenização por danos morais.

III. R
azões de decidir:
4.
A utilização reiterada do limite de cheque especial pelo correntista, comprovada pelos extratos bancários, pressupõe a anuência tácita ao serviço, legitimando os descontos efetuados, ainda que não haja contrato físico ou digital expresso. A cobrança de “Encargos Limite de Crédito” é lícita quando demonstrada a utilização do cheque especial, não configurando ato ilícito
.
5.
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
6.
A licitude dos descontos efetuados, decorrentes da regular utilização do cheque especial, descaracteriza a prática de ato ilícito pela instituição financeira, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. D
ispositivo e tese:
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: (i) A utilização reiterada do limite de cheque especial pelo correntista, comprovada pelos extratos bancários, pressupõe a anuência tácita ao serviço, legitimando os descontos efetuados, e a cobrança de “Encargos Limite de Crédito” é lícita. (
ii
) Não se aplica, por analogia, a limitação de 30% da Lei n. 10.820/2003 aos descontos de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
. (
iii
) A licitude dos descontos afasta o dever de indenizar por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8003554-71.2022.8.05.0080
,
em que figuram como parte apelante
AURENI OLIVEIRA AGUIAR
e
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.